Tribunal: TJSP
Processo: 2019631-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Feito realizado no interesse do exequente – Pesquisa de ativos financeiros mediante uso dos sistemas integrados à disposição do magistrado – Conquanto não se olvide que a intervenção do Judiciário para a obtenção de informações de órgãos públicos ou privados se afigura excepcional, no desiderato de conferir celeridade e efetividade ao feito (em curso desde

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Feito realizado no interesse do exequente – Pesquisa de ativos financeiros mediante uso dos sistemas integrados à disposição do magistrado – Conquanto não se olvide que a intervenção do Judiciário para a obtenção de informações de órgãos públicos ou privados se afigura excepcional, no desiderato de conferir celeridade e efetividade ao feito (em curso desde 2018), nada obsta ao magistrado se utilizar dos meios eletrônicos à sua disposição para possibilitar a elucidação de eventual existência de ativos financeiros em nome do devedor – Excesso da determinação de comprovação da alteração da situação financeira do executado para reiteração da pesquisa, ainda mais considerando que as informações bancárias são protegidas pelo sigilo – Possibilidade da renovação da pesquisa, cuja última fora realizada há mais de ano - Provimento no 1864/2011, do E. Conselho Superior da Magistratura – Autorização da pesquisa requerida, desde que efetuado, no prazo de cinco dias, o recolhimento da taxa atinente – Recurso a que se dá provimento, com determinação.